Tribunal: TJMT
Processo: 1026402-49.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026402-49.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGUES MATOS DA SILVA - CPF: 824.170.161-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WALDECY PAULINA DE ARAUJO (ASSISTENTE), EDMILSON DE SOUSA FERREIRA (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE PERIGO ABSTRATO. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. REDUÇÃO DA SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença condenatória que impôs ao réu pena de 08 meses e 05 dias de detenção, em regime semiaberto, além de 01 ano de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, caput, do CTB). A defesa busca a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente,
o
redimensionamento da pena
com o afastamento da circunstância judicial negativa,
a exclusão da reincidência

e alteração do regime inicial, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a redução do prazo de suspensão da habilitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em análise: (i) a suficiência das provas para a manutenção da condenação; e (
ii
) a adequação da dosimetria da pena, abrangendo
o afastamento da circunstância judicial negativa e
a exclusão da reincidência,
fixação do regime aberto,
a substituição da pena
, e a
redução da suspensão da habilitação
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando-se a prova de efetiva lesão ou risco concreto. A materialidade e a
autoria foram comprovadas por teste de etilômetro (0,38 mg/L) e depoimentos testemunhais idôneos e harmônicos.

Afastada a alegação de ausência de provas, considerando que os elementos constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação.

Exclui-se a agravante de reincidência, aplicando-se o período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, considerando a condenação anterior como maus antecedentes, o que não configura reformatio in pejus.

O regime inicial de cumprimento da pena foi alterado para o aberto, sendo a pena inferior a 04 anos e o réu não reincidente, conforme art. 33, §2o,
“
c
”
, do Código Penal.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foi negada, diante da avaliação desfavorável dos antecedentes criminais e das circunstâncias judiciais do caso, nos termos do art. 44, III, do Código Penal.

A suspensão da habilitação foi reduzida de 01 ano para 08 meses, em observância ao princípio da proporcionalidade e em consonância com a pena privativa de liberdade aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, sendo suficiente a demonstração da condução de veículo sob influência de álcool por qualquer meio de prova admitido em direito.

A exclusão da reincidência por decurso do período depurador não impede a consideração da condenação anterior como maus antecedentes.

A pena acessória de suspensão da habilitação deve ser proporcional à pena privativa de liberdade.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal,
arts
. 33, §2o, "c"; 44, III; e 64, I; Código de Trânsito Brasileiro, art. 306, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
1873064/TO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 03.08.2021; TJMT, N.U 0001505-67.2016.8.11.0039, Terceira Câmara Criminal, j. 23.11.2022; TJMT, N.U 0004825-16.2017.8.11.0064, Segunda Câmara Criminal, j. 03.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de sentença que condenou
Rodrigues Matos Da Silva
, como incurso nas sanções do artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro
, à pena de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 01 (um) ano, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, a defesa pugna a absolvição do acusado, em razão da ausência de provas. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena, afastamento a valoração negativa das circunstâncias do crime, bem como, a extirpação da agravante da reincidência, pugna ainda a fixação do regime aberto, e a substituição da pena corporal por restritivas de direito, por fim, a redução da sanção de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id.

240672419)

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer (Id. 251138650) opinou pelo parcial provimento do recurso, tão somente para afastar a reincidência, reconhecendo-se, contudo, os maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, bem como, para diminuir a pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]
Consta nos autos que, no dia 18 de março de 2022, por volta das 00h32min, na Avenida 31 de Março, em frente à Praça Via 31, bairro Manga, neste município de Várzea Grande, o indiciado RODRIGUES MATOS DA SILVA, conduziu o veículo automotor Renault Sandero, placa PZD-3H51, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Apurou-se que, em data, horário e local supracitados, o indiciado foi abordado em blitz policial, onde foi convidado a submeter-se ao teste do bafômetro, o que foi aceito por ele, e apontou a concentração de 0,38 miligramas de álcool por litro de ar alveolar. [...]”

Inicialmente, como asseverado,
a defesa pugna a absolvição do acusado, em razão da ausência de provas.

Pois bem. O pedido não merece provimento.

Sobre o tema, é importante destacar ser de amplo conhecimento que o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro sofreu sucessivas alterações legislativas, diante da necessidade de coordenar o sistema viário e submetê-lo a normas rígidas de organização, coibindo a combinação perigosa de álcool ou psicotrópicos e direção, evidenciada pelos inúmeros acidentes registrados em sua decorrência.

Desta forma, com as edições das Leis n.o 11.705/2008, n.o 12.760/2012 e n.o 12.971/2014, a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada passou a ser de perigo abstrato, dispensando-se, portanto, a comprovação da lesão efetiva ou a exposição de terceiros a risco concreto.

Sobre o assunto, as lições de Nucci ensinam que “
as reformas legislativas removeram a especificação da concentração etílica por litro de sangue e o delito passou a se caracterizar quando o condutor dirige com a sua capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito análogo, inexistindo um grau pré-fixado de alcoolemia ou de dependência que necessariamente ateste essa alteração, já que tal exigência poderia inviabilizar a apuração e punição do delito”
(in Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 854-855).

Igualmente, com o fim de trazer maior rigor ao texto legislativo, deixou-se de exigir a realização de exame de sangue ou do teste de bafômetro, possibilitando a comprovação da conduta ilícita por diversos meios de provas, exemplo do teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal ou outros meios de prova
, consoante se vê da redação do §2.o do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, dispõe,
in verbis
:

“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:§ 1o As condutas previstas no caput serão constatadas por:

(...)

§ 2o A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos,
observado o direito à contraprova”.

Nota-se da leitura do referido parágrafo que qualquer um desses meios é suficiente para comprovação da prática do crime em comento, como no presente caso.

A
materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Teste de Etilômetro, Termo de Depoimento da Policial Militar.

No que concerne à autoria delitiva, esta ficou demonstrada pela testemunha policial militar Pauline, que em juízo confirmou sua assinatura no teste de etilômetro realizado pelo réu, ratificando o alegado em termo de depoimento,
verbis:

“[...]Que durante a abordagem, Rodrigues Matos da Silva foi convidado a realizar o exame do bafômetro, o que foi aceito, tendo o resultado acusado a concentração de 0,38 mg álcool por litro de ar alveolar (teste de n
°
0088). Que, diante das circunstâncias Rodrigues Matos da Silva foi apresentado a autoridade policial na delegacia de polícia. [...] ”

O réu por sua vez utilizou o direito ao silêncio.

Importante ressaltar que os depoimentos prestados por agentes públicos são meios de prova idôneos e aptos a embasar a condenação, mormente quando amparado pelos demais elementos carreados aos autos. E, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas declarações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no presente caso.

Sobre a relevância do depoimento dos policiais, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.o 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Cumpre registrar que as provas orais detêm idêntico valor probatório ao teste de alcoolemia e aos exames periciais mencionados na Resolução n.o 432/2013 do CONTRAN, diante da intenção do legislador em fortalecer a apuração do crime e permitir a sua comprovação por qualquer meio de prova.

Além disso,
o teste etilômetro, trata-se de uma prova não repetível, sendo válida, sozinha, para formar decisão condenatória, quando não produzida prova em contrário.

Na hipótese dos autos, a versão acusatória, fartamente comprovada, é contrariada pela tese da defesa, sendo certo que esta última está dissociada de qualquer outro elemento de convicção que a ampare, em descompasso com o ônus tratado no art. 156 do CPP.

Ressalta-se que o delito em comento é de perigo abstrato, e, para a sua caracterização, basta que o acusado esteja dirigindo sob a influência de álcool – tal como ficou evidenciado nestes autos, ou, ainda, sob o efeito de outra substância psicoativa, sendo desnecessária a comprovação da efetiva alteração da capacidade psicomotora, consoante se infere do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“[...] 1.
O crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/1997 é de perigo abstrato, não se exigindo mais para sua tipificação, posteriormente à edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade psicomotora do agente.

2. Se a condenação do agente baseou-se nos elementos probatórios produzidos nos autos, particularmente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, a revisão das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido.”

(STJ – AgRg no AREsp 1873064/TO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021) Destaquei.

Esse, aliás, é o entendimento deste Tribunal:

“
RECURSOS DE APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE MOTORA ALTERADA SEM POSSUIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
E DESOBEDIÊNCIA. 1) RECURSO DA DEFESA 1.1)
DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EMBRIAGUEZ QUE PODE SER CONSTATADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
1.2) DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPERTINÊNCIA. POLICIAIS MILITARES NO DESEMPENHO DE ATIVIDADE OSTENSIVA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. 2) RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 2.1) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES NEGATIVAÇÃO. PROCEDÊNCIA. VÁRIAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO QUE PODEM SERVIR COMO MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA.2.2. CONDUTA SOCIAL. AÇÕES PENAIS EM CURSO. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. 3. PENA INTERMEDIÁRIA. AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA SOBRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONSIDERAÇÃO DE UMA REINCIDÊNCIA PARA AGRAVAR A PENA E COMPENSAÇÃO DA OUTRA COM UMA ATENUANTE. PENA INTERMEDIÁRIA ADEQUADA. 4. VISADA A EXASPERAÇÃO DO QUANTUM DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPÓREA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D.PGJ.

1.1.
Havendo elementos probatórios suficientes a demonstrar que o apelante infringiu as leis de trânsito, a exemplo da prova testemunhal e o auto de constatação de embriaguez os quais são suficientes para evidenciar a autoria e materialidade delitiva, imperioso a manter a condenação pelo crime previsto no art. 306, caput, do CTB.

1.2.(...), (N.U 0001505-67.2016.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022) Destaquei

Portanto, diante de tais elementos de convicção, denota-se que o acervo probatório reunido nos autos é suficiente para amparar a condenação, à medida que comprova a ação do réu de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool.

No que tange o pedido de redimensionamento da pena, para melhor elucidar a questão necessário a transcrição da dosimetria realizada pelo magistrado, vejamos:

“
RESTA ANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA

No que diz respeito
CULPABILIDADE
, evidentemente demonstrada, contudo, não excedendo a normalidade do tipo penal.

Quanto aos
ANTECEDENTES
deixo de sopesar nesta fase, pra evitar o bis in idem.

A
PERSONALIDADE
e a
CONDUTA SOCIAL
, não há nenhum estudo psicossocial realizado, logo, não tem como aferir.

O(s)
MOTIVO(S) DO CRIME
nada de relevante.

As
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
,
este sim deve ser sopesado em desfavor do réu
, eis que praticado em frente uma PRAÇA PÚBLICA, qual

apesar do adiantado do horário, essa circunstância só mais agrava a

situação ainda do acusado, eis que, nesses horários eventuais transeuntes

é que se desguarnecem das cautelas básicas, justamente, pela diminuição

de tráfego de veículos.

AS
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
nenhuma.

Quanto ao
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
, não se pode valorá-lo negativamente.

Assim, tendo em vista que foi reconhecida uma única circunstância judicial desfavorável ao réu, qual seja, CIRCUSNTÂNCIA DO CRIME, então, ELEVO a pena acima do mínimo legal em 01 (Um) mês, utilizando a fração de
1/6 (Um Sexto)
, encontrando assim a PENA-BASE em
07 (Sete) meses de detenção
.

Inexistem atenuantes, entretanto
reconheço a agravante da reincidência
(CP, art. 61, inc. I), e o faço em face da PEP n.o 15132-02.2009.811.0002, cujo apesar de ser julgada extinta em decorrência do

INDULTO, todavia, esse instituto não apaga os efeitos da condenação,

dentre os quais a reincidência.

Sendo assim, utilizando também a
fração de 1/6
( Um Sexto ), AGRAVO a pena em mais 01 ( Um ) mês e 05 ( Cinco ) dias, desse modo, fixo a PENA PROVISÓRIA em
08 ( Oito ) meses e 05 ( Cinco ) dias

de detenção
.

Finalmente, na última fase da dosimetria da pena, não vislumbro nenhuma majorante e nem causa de diminuição de pena, dessa forma, torno a sanção
DEFINITIVA
em
08 (Oito) meses e 05 (Cinco)

dias de detenção
.”

Primeiramente, a defesa requer o afastamento da negativa da circunstância judicial das “circunstâncias do crime”, todavia, sem razão, pois no caso em epígrafe, é crível inferir que o acusado, de fato, expôs a dano potencial a incolumidade pública, gerando perigo concreto para os transeuntes que se encontravam na via pública no dia dos fatos, fundamento que convalida o recrudescimento da pena-base.

Segundamente, merece acolhimento a tese de afastamento da reincidência, o cômputo do período depurador tem início na data do cumprimento ou da extinção da pena, sendo assim, observa-se que no PEP n. 15132-02.2009.811.002, foi extinta a punibilidade em razão do indulto concedido na data de 07/06/2013, ou seja, até a data da prática do delito em questão transcorreram mais de 05 anos.

Logo, afasto a agravante da reincidência, entretanto, desloco a condenação para primeira fase, como circunstância judicial negativa dos “antecedentes”, sem que isso caracterize o
reformatio in pejus,
considerando que a pena do apelante será reduzida, bem como, por ser o entendimento deste Tribunal.

Sobre o assunto:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES SEGURAS DE TESTEMUNHAS POLICIAIS EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA E DESPROVIDA DE CREDIBILIDADE – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – VIABILIDADE – INCIDÊNCIA DO PERÍODO DEPURADOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 64, I, DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE DE CONSIDERAR A CONDENAÇÃO PRETÉRITA COMO MAUS ANTECEDENTES – REPRIMENDA INALTERADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inviável o acolhimento da súplica absolutória por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, quando a condenação encontra-se lastreada em elementos probatórios firmes e coesos, em especial pelas declarações das testemunhas policiais, prestadas em ambas as fases processuais, ao passo que a negativa de autoria não apresenta qualquer verossimilhança e em contrariedade com demais elementos probatórios, a exemplo das declarações de coacusado.

De acordo com o sistema da temporariedade da reincidência, deve ser seguida a linha intelectiva do artigo 64, inciso I, do Código Penal, de modo que se alguém comete outra infração penal após o decurso de cinco anos da extinção ou do cumprimento da pena anterior não é mais possível fazer incidir a agravante da reincidência na segunda fase de aplicação da pena, podendo, contudo, considerar a condenação pretérita como maus antecedentes, na primeira fase, não havendo falar em reformatio in pejus, desde que não recrudesça a reprimenda final.

(N.U 0004825-16.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023) (destaquei)

Passo ao redimensionamento da pena:

Na primeira fase, presente duas circunstâncias judiciais negativas, os “maus antecedentes” - PEP n. 15132-02.2009.811.002, indulto em 07/06/2013, e “circunstâncias do crime” - praticado em frente uma PRAÇA PÚBLICA, qual

apesar do adiantado do horário, essa circunstância só mais agrava a

situação ainda do acusado, eis que, nesses horários eventuais transeuntes

é que se desguarnecem das cautelas básicas, justamente, pela diminuição

de tráfego de veículos, fixo assim a pena-base em 08 (oito) meses de detenção.

Na segunda fase, não há agravantes/atenuantes, mantenho a pena intermediária em 08 (oito) meses de detenção.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento/diminuição de pena, torno a pena definitiva em 08 (oito) meses de detenção.

Consequentemente, quanto o pedido de fixação do regime aberto, razão assiste a defesa, pois não sendo o réu reincidente e sendo a pena inferior a 04 anos, amolda-se o regime aberto, conforme dispõe o art. 33, § 2
o
, alínea “c”, do CP,
sendo suficiente para prevenção e reprovação do crime.

Ainda, não há como acolher o pedido de substituição da pena por restritiva de direito, embora o réu não esteja em situação de reincidência, não há como afirmar que a substituição da pena seria a medida socialmente recomendável e suficiente para prevenção e repressão da prática delitiva, já que possui uma condenação, a qual foi utilizada como maus antecedentes, conforme dispõe o art. 44, III, do CP.

Senão vejamos:
“[...] embora o réu não esteja em situação de reincidência, não há como afirmar que a substituição da pena seria a medida socialmente recomendável e suficiente para prevenção e repressão da prática delitiva, com base no art. 44, III, do CP, já que verificada circunstância judicial desfavorável a ele, consistente em maus antecedentes em razão de duas condenações anteriores transitadas em julgado. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2223205 SC 2022/0316604-8, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023).”

Por fim, no tocante a redução da pena acessória, melhor sorte socorre a defesa,
é cediço que a pena de suspensão ou de proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a pena corpórea aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis
:

“A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor,
tem a duração de dois meses a cinco anos
.”

No caso
sub judice
, o réu foi condenado a reprimenda de 08 (oito) meses de detenção, e a pena acessória de proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir foi fixada em 01 (um) ano.

Assim, considerando a pena principal aplicada, tal como as circunstâncias do delito, entendo razoável a fixação da pena acessória em 08 (oito) meses.

A corroborar tal entendimento, vejamos decisão já lançada por esta Câmara,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DEFENSIVO. 1- ALTERAÇÃO DA PENA-BASE. PROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. ACOLHIMENTO. ARGUMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL E INADEQUADOS. 2- MODIFICAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. FRAÇÃO DIVERSA DE 1/6. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA O ACRÉSCIMO. 3- READEQUAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA. REDUÇÃO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DA CNH. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPÓREA. APELO PROVIDO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM A PGJ.

[...]

3- A fixação da pena acessória como a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, deve guardar relação de proporcionalidade com a pena privativa de liberdade estabelecida.”(
N.U 0001017-77.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021) (destaquei)

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação, para afastar a agravante da reincidência, deslocando a condenação para primeira fase da dosimetria, sem caracterizar o
reformatio in pejus,
redimensionando a pena do réu para 08 (oito) meses de detenção, consequentemente alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, e ainda, reduzir a penalidade de suspensão da habilitação para 08 (oito) meses, mantendo-se incólume os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024